Tribunal: TJES
Processo: 5000251-07.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000251-07.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000251-07.2023.8.08.0008
Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: SEBASTIÃO NOGUEIRA DA GAMA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). DA LIDE.
NARRA O REQUERENTE, EM SÍNTESE, SER APOSENTADO JUNTO AO INSS E QUE, AO CONSULTAR SEU EXTRATO DETALHADO, CONSTATOU QUE DESDE 03/2019 ESTÁ SOFRENDO DESCONTOS MENSAIS DE RMC. NA SEQUÊNCIA SUSTENTA DESCONHECER OS DETALHES DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO, RELATA QUE DILIGENCIOU PARA OBTER INFORMAÇÕES, SENDO ESCLARECIDO QUANTO A INCIDÊNCIA DE JUROS DESTA MODALIDADE DENOMINADA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POR FIM, ADUZ QUE, APESAR DE NÃO SE RECORDAR DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO, AFIRMA QUE JAMAIS CONTRATOU DE MANEIRA CONSCIENTE ESTA MODALIDADE DE SERVIÇO, RAZÃO PELA QUAL PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, PUGNANDO, PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, E, AINDA, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO APRESENTOU CONTESTAÇÃO SUSCITANDO, EM PRELIMINAR, A AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E A FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EM PREJUDICIAL DE MÉRITO, TRAZ A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NO MÉRITO, SUSTENTA A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Antes o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para:
A)
DECLARAR

inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado;
B)
RECONHECER

a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo,
DECLARAR EXTINTA
sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.
C)
CONDENAR

o suplicado à devolução de R$ 10.197,92 (dez mil, centos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos),
já em dobro
, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após a fatura vencida em 10/02/2023, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto; e
D)
CONDENAR

o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ). Outrossim,
fica autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade
(R$ 7.816,22), em consonância com o art. 368 do CCB/02. Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. PRELIMINARMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JEC POR ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MERITORIAMENTE, ALMEJA A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE REQUER: O AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS; A CONDENAÇÃO EM RESTITUIÇÃO SIMPLES. CASO NÃO ACOLHIDO O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE TODOS OS DESCONTOS, ROGA QUE A RESTITUIÇÃO DOBRADA SEJA LIMITADA AOS DESCONTOS POSTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POR FIM, PEDE A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PLEITEIA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
POIS BEM, COMPULSANDO OS AUTOS OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFICASSE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO, EIS QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO A PRESENÇA DE GRAVE RISCO AO RECORRENTE. ISTO PORQUE, OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO BANCO RECORRENTE, VEZ QUE GOZA DE UMA EXCELENTE SAÚDE FINANCEIRA, RAZÃO PELA QUAL DEIXO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. SENDO ASSIM, RECEBO O RECURSO TÃO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO.
(6.2).
EMBORA CONSTE NOS REQUERIMENTOS DO RECURSO
SUB EXAMINE
PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO À VISTA DA ALEGAÇÃO INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, VERIFICO QUE O RECORRENTE DEIXOU DE APRESENTAR CAUSA DE PEDIR RELATIVA À SUPRA PRELIMINAR. LOGO, TRATANDO-SE DE PLEITO INEPTO, DEIXO DE ANALISÁ-LO.
AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR
.
PLEITO INEPTO
.
(7). DO MÉRITO.
O AUTOR/RECORRIDO ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. POIS BEM, NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. POIS BEM. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR, É IMPRESCINDÍVEL, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. E DIGO ISTO POIS, A PRESUNÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA CONTRATAÇÃO, DERIVA-SE DO FATO DE QUE, COMO AFIRMADO PELO PRÓPRIO REQUERENTE, A INTENÇÃO DO MESMO ERA DE CONTRATAR UM SERVIÇO SIMILAR JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUAL SEJA O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE, A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO AO CONSUMIDOR QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE O DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, TENHO QUE A INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO, MAS SIM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COMO FOI CONFIRMADO PELO PRÓPRIO. NESSE VIÉS, A PROPÓSITO, DAS FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRENTE, NOTA-SE QUE O RECORRIDO NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE COMPRAS, MAS TÃO SOMENTE NA MODALIDADE SAQUE, COM TRANSFERÊNCIAS DIRETO PARA SUA CONTA BANCÁRIA, O QUE É CORROBORADO PELA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO NAS FATURAS (ID. 6910859 - Pág. 1/55), EXCETO PELO LANÇAMENTO DE COBRANÇAS DO “SAQUE”, SEGURO PRESTAMISTA E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OUTROSSIM, NÃO FORA ACOSTADO AO FEITO PROVA DO RECEBIMENTO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR OU DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO MESMO, A COMPROVAR A EFETIVA ADESÃO AO SERVIÇO, FATO ESTE QUE DEMONSTRA, EM VERDADE, QUE O CARTÃO NUNCA FORA SEQUER RECEBIDO PELO RECORRIDO. ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE O RECORRIDO EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O BANCO DEMANDADO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque). ASSIM, RECONHECIDA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, MAS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE AS PARTES SE BENEFICIARAM RECIPROCAMENTE DOS VALORES, TENHO QUE ACERTOU O JUÍZO
A QUO
, POIS DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO SEU ESTADO ANTERIOR, COM A RESTITUIÇÃO DEVIDA DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO RECORRIDO, COM O ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS NA MODALIDADE SAQUE
R$ 7.610,74
) PELO RECORRIDO, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. ASSIM, FICA RESGUARDADO AO RÉU O DIREITO DE COMPENSAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO, EM INSTRUMENTO PRÓPRIO E TEMPESTIVO, O PAGAMENTO ANTERIOR DO MONTANTE OBJETO DO CONTRATO, EM FAVOR DO AUTOR. ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE A RECORRENTE FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. COM EFEITO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRIDO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS.

NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, FORAM ARBITRADOS EM FAVOR DO AUTOR A MONTA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) O QUE ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE. NO MAIS, NO QUE TANGE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES, POR SE TRATAR DE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO, OS VALORES COBRADOS DE FORMA INDEVIDA PODEM SER RESTITUÍDOS EM DOBRO, POR FORÇA DO ART. 42 DO CDC. ENTRETANTO, PARA ISSO, É PRECISO QUE SE COMPROVE A MÁ-FÉ DO REQUERIDO, ORA RECORRENTE. NO CASO EM APREÇO, NÃO VISLUMBRO PROVAS QUE JUSTIFIQUEM A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PORTANTO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. POR FIM,

REJEITO O PEDIDO CONCERNENTE À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM FACE DO RECORRIDO POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA, TÃO E SOMENTE, PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA.
(9).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)